Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-73.2026.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. LOTAÇÃO EM SINOP/MT. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL OBRIGATÓRIO REALIZADO EM CUIABÁ/MT. AFASTAMENTO DA SEDE FUNCIONAL. DIÁRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ART. 79 DA LC ESTADUAL Nº 04/1990. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL DE REMOÇÃO OU RELOTAÇÃO. PORTARIA Nº 003/2024/SAJU/SESP. LOTAÇÃO PROVISÓRIA ACADÊMICA. INSUFICIÊNCIA PARA ALTERAR SEDE FUNCIONAL. DECRETO ESTADUAL Nº 189/2023 (ART. 3º, §1º). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NORMA REGULAMENTAR INAPTA A RESTRINGIR DIREITO PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR. CURSO COM INÍCIO E TÉRMINO PREVIAMENTE FIXADOS. CARÁTER TRANSITÓRIO CARACTERIZADO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INAPLICABILIDADE PARA SUPRIMIR DIREITO ESTATUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 353304898 — reclamação nº 1002439-73.2026.8.11.0001 — JEFAZ da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 2- Restou demonstrado: — o Recorrido foi nomeado para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo Masculino, com lotação em Sinop/MT, pelo Ato Governamental nº 2.180/2024 (id. 353304888); — tomou posse em 17/1/2025 (Termo de Posse nº 256/2025 — id. 353304889) e entrou em efetivo exercício em 29/1/2025 (Termo de Efetivo Exercício — id. 353304888), lotado na Diretoria do Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Sinop/MT; — os holerites referentes aos meses de fevereiro a agosto/2025 indicam, todos, a lotação na “DIR DO CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC MASC DE SINOP” (id. 353304883); — a Certidão de Vínculo Funcional, emitida em 23/11/2025, confirma o vínculo permanente com a Secretaria de Estado de Justiça e a lotação em Sinop/MT (id. 353304877); — o Recorrido foi convocado para o 6º Curso de Formação Inicial para Profissionais do Sistema Socioeducativo, realizado de forma presencial em Cuiabá/MT no período de 12/5/2025 a 27/6/2025, totalizando 47 dias de afastamento da sede funcional (Certificado do Curso — id. 353304878); — a Declaração nº 02442/2025/CEASSISEJUS (Justificativa Web Ponto — id. 353304884) confirma que o Recorrido cumpriu o curso com registro no sistema de ponto da unidade de Sinop; — o requerimento administrativo de pagamento das diárias (SEJUS-PRO-2025/20126), protocolado em 23/11/2025, foi indeferido pela Coordenadoria de Folha de Pagamento da SEJUS em 18/12/2025 (Despacho nº 55498/2025/CFP/SEJUS — id. 353304887). 2.1) Da incidência do art. 79 da LC Estadual nº 04/1990. A LC nº 04/1990 prevê expressamente o direito do servidor às diárias quando, a serviço, se afastar da sede. Nesse sentido: "... Art. 79. O servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território Estadual, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana e rural. ..." A norma não estabelece limite temporal para o afastamento, exigindo apenas 2 (dois) requisitos: (i) afastamento da sede; (ii) caráter eventual ou transitório, a serviço da Administração. No caso, o deslocamento de Sinop/MT para Cuiabá/MT, no período de 12/5/2025 a 27/6/2025, decorreu de convocação para o Curso de Formação Inicial (art. 9º, §6º, da Lei Estadual nº 9.688/2011), em interesse exclusivo da Administração, sem qualquer suporte logístico de alojamento, alimentação ou transporte. Precedente. (TJMT — 3ª TR — RI nº 1018789-65.2024.8.11.0015 — rel. Juiz VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS — j. 9/6/2025 — DJe 13/6/2025). 2.2) Da alegada ‘lotação provisória’ durante o curso. A tese de que o Recorrido estaria lotado provisoriamente na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, com base no art. 4º, §único, da Portaria nº 003/2024/SAJU/SESP, não se sustenta. Os holerites referentes a fevereiro a agosto/2025 (documentos emitidos pelo próprio Estado) indicam, sem exceção, a lotação na “DIR DO CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC MASC DE SINOP” (id. 353304883). A Certidão de Vínculo Funcional (id. 353304877) e o Termo de Efetivo Exercício (id. 353304888) confirmam o vínculo permanente com a unidade de Sinop/MT. Ato administrativo interno (portaria) não tem aptidão para alterar a sede funcional formalmente estabelecida no ato de posse, providência que exigiria remoção ou relotação por ato motivado e publicado, inexistente nos autos. Precedentes. (TJMT — 2ª TR — RI nº 1036283-48.2025.8.11.0001 — rel. Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE — j. 24/2/2026 — DJe 27/2/2026) e (TJMT — 3ª TR — RI nº 1027635-37.2025.8.11.0015 — rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 24/2/2026 - DJE 27/2/2026). 2.3) Da alegada ausência de caráter eventual ou transitório (art. 3º, §1º, do Decreto nº 189/2023). O Decreto nº 189/2023, por ostentar natureza regulamentar, não pode restringir direito assegurado por lei hierarquicamente superior (LC nº 04/1990), prestando-se apenas como parâmetro de fixação dos valores. O art. 6º admite a concessão de até 15 (quinze) diárias mensais, evidenciando que o sistema normativo comporta afastamentos superiores a 30 (trinta) dias. Acrescente-se que a carga horária mínima do curso (480 horas) é imposição da Lei Estadual nº 9.688/2011, não constituindo escolha do servidor, seria contraditório que a mesma lei que institui o curso de longa duração servisse para suprimir o direito indenizatório de quem a ele se submete. O afastamento possui termo inicial e termo final pré-fixados, com retorno à sede originária, o que caracteriza a transitoriedade. Precedente. (TJMT — 1ª TR — RI nº 1001110-26.2026.8.11.0001 — relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI — j. 7/5/2026 — DJe 12/5/2026). 2.4) Da alegada vinculação ao edital. O princípio da vinculação ao edital opera no curso do certame e exaure-se com a posse. A partir daí, o vínculo é estatutário, regido pela LC nº 04/1990, sendo a verba indenizatória nela prevista insuscetível de supressão por previsão editalícia. A obrigatoriedade do curso de formação não se confunde com renúncia ao direito às diárias, ônus financeiro que não pode ser transferido ao servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. (TJMT — 1ª TR — AgInt em RI nº 1057706-64.2025.8.11.0001 — rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR — j. 12/3/2026 — DJe 17/3/2026). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002439-73.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EVERSON RODRIGO JANUARIO COSTA - CPF: 025.055.831-96 (RECORRIDO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026